Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715907-33.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENSIQUALITY - DENSITOMETRIA OSSEA LTDA - EPP APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante (ID 47488637) contra sentença (ID 47488635) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução propostos por DENSIQUALITY - DENSITOMETRIA ÓSSEA LTDA - EPP em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. O douto Sentenciante rejeitou os embargos à execução e resolveu o mérito com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 13 do art. 85 do CPC, observado o limite de 20% (vinte por cento), em razão do § 2o do art. 827 do Código de Ritos, na soma da verba honorária já arbitrada na execução e nos outros embargos. O Juízo Singular ressaltou ainda “que sobre os honorários de sucumbência incidirão correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir o trânsito em julgado”. Em suas razões, a embargante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de contrato de financiamento/adesão e conter irregularidades e abusos em suas cláusulas, tal como omissão em relação ao valor do débito principal e seus acessórios. Alega que a embargado não especificou o montante pago (liquidado) antes do inadimplemento alegado, bem como os encargos de inadimplência e quando teria iniciado a falta de pagamento. Destaca a existência de omissão no ajuste quanto ao índice aplicado, sendo que foi imposto juros de 1,76% a.m., que deveria corresponder a 21,12% a.a., contudo utilizou a taxa de 23,67% a.a., configurando capitalização implícita mensal e juros, além do uso de Tabela Price, ambos vedados pelo ordenamento jurídico. Verbera que o saldo devedor deve ser recalculado, extirpando os juros compostos descritos na cláusula terceira. Combate os encargos financeiros dispostos na cláusula sétima para a hipótese de inadimplemento, bem como a incidência da comissão de permanência. Assevera a necessidade de prévia notificação para a cobrança do valor pleiteado pela apelada de R$ 845.401,25 (oitocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos) e que a quebra de sigilo realizada pela embargada, por meio dos extratos bancários de sua conta corrente, deu-se de forma precipitada, não havendo prova do valor exato da mora dos executados. Pontua que a execução é fundada em título executivo sem exigibilidade, devendo ser realizado recálculo do valor exequendo por perito contábil judicial, para aplicar somente juros na forma simples, por ser menos gravoso ao devedor. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de inexigibilidade do título exequendo e, subsidiária e sucessivamente: (1) o recálculo do débito, extirpando-se a capitalização composta, feita mediante a Tabela Price, e declarando-se nula a cláusula 3a do ajuste; (2) declarar abusiva e sem efeito as previsões contratuais que impõe cumulação ilegal de encargos na impontualidade (capitalização mensal de juros, vencimento antecipado na hipótese de inadimplência, cumulação de encargos em caso de impontualidade ou inadimplência); (3) declarar inexistente a mora, ante a ausência de notificação extrajudicial constando o valor exato do débito, configurando-se dívida incerta e inexigível; e (4) recálculo do saldo devedor, para apurar o valor devido, conforme as teses defendidas pelo apelante. Razões de contrariedade de ID 47488640, pelas quais o embargado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, assinala a não aplicação das normas consumeristas ao caso e a legalidade do contrato e dos encargos cobrados. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso. É a suma fática. Decido. O art. 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece a produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença que julga improcedentes os embargos do executado, havendo a possibilidade de suspensão da eficácia nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; [...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Para a obtenção da tutela de urgência, é consabido, consoante o art. 300 do CPC, que a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. Além disso, na hipótese de embargos à execução, importa considerar a exigência prevista no § 1o do art. 919 do Código de Ritos, no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende, além da demonstração dos requisitos para a concessão da tutela provisória, que o embargante garanta a execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (g.n.) No caso em apreciação, conquanto o apelante tenha declinado os argumentos jurídicos relacionados à probabilidade do direito vindicado, não consta na peça recursal sequer menção ao perigo da demora ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Impende destacar que os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado são cumulativos e, diante da ausência de razões acerca do perigo da demora, conforme a lei de regência, impõe-se o indeferimento da medida, ao menos de um juízo incipiente, sem necessidade de incursão na probabilidade do direito. Tampouco o embargante comprovou ter garantido o Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exige o § 1o do art. 919 do CPC, a ensejar o efeito suspensivo excepcional em sede de embargos à execução. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça, ao examinar situação semelhante. Reveja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇAO. REGRA DO ART. 1.012, §1o, III, CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO COEXECUTADO FALECIDO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL REGULAR. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE DOS TERCEIROS CESSIONÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto aos efeitos a serem conferidos ao recurso, há que se distinguir duas possibilidades distintas: efeito suspensivo excepcional a recurso de apelação, regulado pelo artigo 1.012, §4o, CPC; efeito suspensivo por oposição de embargos à execução, disciplinado pelo art. 919, §1o, CPC. 1.1. A regra estatuída pelo art. 919 do CPC não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução. Apenas excepcionalmente, nos casos em que "verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, §1o, do CPC), confere-se efeito suspensivo à ação executiva correlata aos embargos do executado. Não é esta a hipótese vertente. 1.2. Noutro giro, no que diz respeito ao disposto no § 4o do art. 1012 do CPC, recorde-se que "São as circunstâncias do direito material debatido em juízo que devem iluminar a eventual dispensa do efeito suspensivo." (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 976 ao 1.044, Volume XVI, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.109). A apelante sequer indica probabilidade do direito e de perigo na demora aptos a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese: alegações de "gravidade das questões ora expendidas" (ID 44731131, p. 14) não se prestam ao fim pretendido. 2. Na origem, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0712190-03.2019.8.07.0006) contra LUIZ CARLOS BOVE e MARIA BENTO RODRIGUES BOVE com pedido de obrigação de fazer contemplada em compromisso particular firmado entre as partes para regularização fundiária e se consubstancia na lavratura da escritura pública do imóvel no prazo de 30 dias. Na citação da coexecutada MARIA BENTO RODRIGUES BOVE, sobreveio a informação do falecimento do coexecutado LUIZ CARLOS BOVE. Determinada a sucessão da parte coexecutada pelos herdeiros, não há falar em nulidade da execução por ausência de citação dos sucessores. 3. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, hipótese dos autos. E a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, II, CPC). [...] 5. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1723777, 07118283020218070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador